Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722600-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A., em face de LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de sentença n. 0750862-56.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para consulta sobre para qual instituição financeira o veículo se encontra alienado, para fins de penhora de eventual crédito, nos termos da decisão constante do ID 236099376 (na origem). Preparo recolhido (ID 72785201). Intimei o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento (ID 72854626). O Agravante se manifestou pelo prosseguimento do agravo (ID 73018799). É o relatório. Decido. O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN para consulta sobre informações acerca da alienação fiduciária do veículo Marca JEEP/Commander OVR TD380, placa SGN-3G07, o qual foi objeto de pedido de penhora pelo Exequente (ID 231004684). Analisando os autos, entendo que o presente agravo de instrumento não preenche pressuposto intrínseco de admissibilidade. Sabe-se que o interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, demandando requisitos constitutivos, quais sejam a necessidade e a utilidade. No caso, tendo em vista se tratar de providência sujeita à administração da parte interessada, não há necessidade da medida judicial ou da interposição do recurso. Isso porque a necessidade se atrela à indispensabilidade do manejo recursal para alcançar a medida pedida. O Agravante requer a expedição de ofício para buscar informações sobre eventual alienação fiduciária em veículo que pretende penhorar. No entanto, como ressaltado na decisão agravada, cabe à parte interessada a adoção das diligências necessárias para obtenção da informação pretendida, diante da ausência de necessidade de intervenção do Poder Judiciário para tanto. Na origem ou em suas razões recursais, o Agravante não comprovou a impossibilidade de obter essas informações diretamente ou a negativa do Órgão administrativo. Portanto, considerando que o recorrente busca com o recurso providência que lhe incube exclusivamente, o presente recurso não deve ser conhecido, visto que inadmissível. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 24 de junho de 2025 11:44:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador